Tribunal: TRF3
Processo: 5006201-80.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
548/1197)

5006201-80.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

- Correção monetária fixada na forma explicitada, observadas as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal e da Lei n. 11.960/2009 (cf. Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux), bem como normas legais ulteriores aplicáveis à questão.

- Apelação do INSS desprovida, explicitados os critérios de incidência da correção monetária.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006201-80.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA FILHO

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO ALVES DE SOUZA - SP133547-A, RAIMUNDA GRECCO FIGUEREDO - SP301377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006201-80.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA FILHO

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO ALVES DE SOUZA - SP133547-A, RAIMUNDA GRECCO FIGUEREDO - SP301377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação, interposta em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 15.08.1989 a 05.03.1997, de 19.11.2003 a 31.12.2003, de 31.07.2011 a 31.07.2012 e de 01.08.2015 a 11.05.2016 e condenando a Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo. Discriminados os consectários e diferida a fixação da verba honorária para a fase de liquidação. Foram antecipados os efeitos da tutela.

Em seu recurso de apelação, o INSS requer, preliminarmente, a submissão do feito ao reexame necessário. No que alude ao mérito, sustenta a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 quanto à correção monetária.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006201-80.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA FILHO

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO ALVES DE SOUZA - SP133547-A, RAIMUNDA GRECCO FIGUEREDO - SP301377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso, em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Cumpre esclarecer que, em 20 de setembro de 2017, o STF concluiu o julgamento do RE 870.947, definindo as seguintes teses de repercussão geral: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Assim, a questão relativa à aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, não comporta mais discussão, cabendo apenas o cumprimento da decisão exarada pelo STF em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, sobre os valores em atraso incidirá correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, explicitando os critérios de incidência da correção monetária.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

- Correção monetária fixada na forma explicitada, observadas as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal e da Lei n. 11.960/2009 (cf. Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux), bem como normas legais ulteriores aplicáveis à questão.

- Apelação do INSS desprovida, explicitados os critérios de incidência da correção monetária.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, explicitando os critérios de incidência da correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.